Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720500-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para esclarecer a petição de ID 19184928. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 01 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator